Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752155-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA MORILHA, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA, VITHOR MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha contra decisão interlocutória proferida em liquidação provisória por arbitramento que homologou os cálculos, declarou liquidado o título e extinguiu a fase de liquidação. Verifico que a decisão agravada deixou de distribuir proporcionalmente as custas processuais com fundamento na preclusão, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Intimem-se Sandra Mara Morilha, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha para manifestarem-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator